Tribunal: TJPA
Processo: 0803766-75.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803766-75.2022.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARBITRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026 , § 2º do CPC . ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante alega omissão e contradição no julgado no que tange aos honorários advocatícios;

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive quanto a fixação dos honorários advocatícios aplicado na espécie;

4. A pretensão recursal visa, portanto, tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;

5. Os aclaratórios opostos não se revelam protelatórios. Afastado a multa prevista no art.1026,§2º do CPC;

6.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID. 15852663), opostos pelo
ESTADO DO PARA
,
contra o
acórdão
(ID. 15595061), que conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, deu parcial provimento, para reformar a sentença recorrida, apenas para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões, requer incialmente, a suspensão do processo face a pendência de julgamento dos embargos de declaração no Tema 1002 RG/STF.

Suscita a impossibilidade de condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem ainda a aplicação de honorários advocatícios por equidade, vez que o bem jurídico objeto da demanda é inestimável.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e contradição apontada.

O embargado apresentou contrarrazões, refutando os vícios apontados e, por conseguinte, pelo desprovimento dos aclaratórios e aplicação de multa prevista no art.1026, §2º do CPC (ID. 16083834).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos embargos se reportam a omissão e contradição no julgado no concernente aos honorários advocatícios.

Inicialmente, o embargante pugna pela suspensão do feito sob alegação da pendência do julgamento dos embargos no TEMA 1002. Tal pleito não merece acolhida, uma vez que não há nenhuma determinação judicial nesse sentido.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas
contradição
, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.

Sabe-se que o vício da
omissão
ocorre quando o julgador deveria pronunciar-se sobre questão relevante ao deslinde do feito e a
contradição
revela-se quando há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo.

No caso em apreço, segundo as razões lançadas, nos aclaratórios, observo que o apelante não aponta/demonstra nem omissão e nem contradição no julgado.

A condenação e percentuais fixados em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão e eventual equívoco na sua aplicação, os embargos de declaração não é o meio para tal insurgência.

Quanto a impossibilidade de condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, essa questão já está superada, pelas razões abaixo.

A Lei Complementar nº 80/94 “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”. O inciso XXI do seu art. 4º assim dispõe:

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)”

Citado dispositivo foi inserido pela Lei Complementar nº 132/2009.

O Enunciado nº 421 da Súmula do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR)”.

O dispositivo acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas pelo precedente vinculante do STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, em que discutiu, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Das razões acima, vê-se que trata-se na verdade de inconformismo com o resultado do acórdão ora embargado.

Todavia é cediço que os embargos de declaração não são a via escorreita para rediscutir o mérito.

Assim é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)”

MULTA

O embargado requer a imputação da multa prevista no art.1.026, § 2º, do CPC

Conforme as razões lançadas nos embargos de declaração, entendo que não se revelam procrastinatória, pelo que deixo de acolher o pedido do embargante, qual seja, a aplicação da multa prevista no art.1026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023